Tribunal: STF
Processo: HC 200048
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 618.183/SC, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena em regime fechado, requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 4):
     Compulsando os autos, verifico que o pedido foi formulado sob alegação de se encontrar o apenado acometido de grave doença (inciso II da referida norma). 
    No ponto, determinou-se a realização de perícia médica, a fim de aferir as reais condições de saúde do(a) reeducando(a), tendo o expert juntado a laudo à fl. 343, concluindo, a saber: 
    "Procedida a perícia do reeducando José Gonzaga Manoel da Silva, com vistas a orientação de solicitação de cumprimento de pena em regime domiciliar. 
    Reeducando possui histórico mórbido pregresso de Hipertensão arterial sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) em uso regular de losartana, atenolol, glifage, glibenclamida e alopurinol. Conta-nos que possui histórico de neoplasia de próstata tratada com radioterapia na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON - Criciúma). Além disso, apresentou quadro de infarto agudo do miocárdio, tendo sido submetido à cirurgia de revascularização miocárdica em 2016. 
    Queixa-se de dificuldade para urinar durante os períodos de frio, além de sintomas inespecíficos ao deitar, os quais descreve como "um burburinho" proveniente da região do coração, associado a discreta dor. Refere ainda que desempenha atividades laborativas no presídio, sob a função de entregar marmitas, durante as quais não possui sintomas. 
    A despeito das patologias crônicas as quais o reeducando é portador, uma vez garantido o acesso periódico ao serviço de saúde especializado, a destacar cardiologista, urologista e oncologista, não há impedimento, à ótica médico legal, ao cumprimento da pena no interior do ergástulo. 
    Obs.: Compareceu a este Instituto Médico Legal o advogado do reeducando, o qual manifestou desejo de presenciar a consulta médica sob pena de nulidade do ato pericial. Foi informado por mim que, como prerrogativa médica envolvendo ética e sigilo, opto pela realização do exame sem a presença do ilustre advogado, o qual, gentilmente, retirou-se prontamente do consultório." 
    Desse modo, considerando que inexiste qualquer impedimento médico legal para o cumprimento da pena dentro do estabelecimento prisional, desde que assegurado o acesso periódico ao serviço de saúde especializado (urologista, cardiologista e oncologista), não há que se falar em concessão automática da prisão domiciliar ao apenado, com fulcro apenas nas patologias crônicas que lhe acometem. 
    Ante o exposto, sendo possível o tratamento da moléstia no interior da Unidade Prisional, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar de José Gonzaga Manoel da Silva. 
    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento (Doc. 5).
    Contra esse julgado, impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO. REGIME FECHADO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A Recomendação n. 62 do CNJ enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações. Apesar de o agravante ser idoso e portador de comorbidades, de acordo com os dados constantes dos autos, não há elementos que indiquem que o local onde o recorrente está preso não reúna condições sanitárias condizentes à proteção à vida. Tampouco há demonstração acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional, ou comprovação de casos de infecção pela doença.
    2. O agravante cumpre pena total de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de estupro, com progressão prevista para 9/3/2027, circunstâncias que impedem a colocação em prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/CNJ.
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa alega que o paciente faz jus à custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que: (a) o paciente, pessoa idosa, com sessenta e seis anos de idade, é acometido de um grave quadro clínico, que durante décadas lhe demandou atenção e constante acompanhamento médico, uma vez que é diagnosticado com hipertensão, diabetes tipo 2, e gota, além de ter sido submetido a três procedimentos de revascularização do miocárdio, popularmente conhecidos como ‘pontes de safena’; (b) Somado a estes fatos, o paciente é sobrevivente de um câncer de próstata (Gleason 7), grau elevadíssimo, cujo tratamento se deu através de várias sessões de radioterapia; e (c) Não obstante a alta no tratamento oncológico registrada em 2016, o prontuário médico aponta que há sintomas de retorno da moléstia, além de que, o paciente vem sentindo dificuldades e desconforto ao urinar, evidência de que sua próstata voltou a expandir, possivelmente havendo evolução do câncer naquela região. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. NEFI CORDEIRO
    Com efeito, a Recomendação n. 62 do CNJ enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não tendo conteúdo vinculante quantos às orientações. 
    Na hipótese, apesar de o recorrente enquadrar-se em grupo de risco de contágio pela idade e comorbidades, não comprovou nos autos a necessidade imediata de sua soltura. Pelo contrário, conforme os dados constantes dos autos, não há elementos que indiquem que o local onde o recorrente está preso não reúna condições sanitárias condizentes à proteção à vida. 
    Tampouco há demonstração acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado na unidade prisional, ou comprovação de casos de infecção pela doença. Ademais, o agravante cumpre pena total de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de estupro, com data provável para progressão em 9/3/2027, circunstâncias que impedem a colocação em prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/CNJ 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. Além disso, não se pode ignorar, conforme destacado pelo Tribunal estadual, que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, por infração ao art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, e constando como data provável para a aquisição do requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto o dia 09/03/2027 e para a progressão ao regime aberto o dia 27/12/2031. 
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão , não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente